Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-54.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0000076-54.2017.8.26.0058 Comarca: Agudos Voto no 44982 U
1
Registro: 2020.0000029547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000076-54.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALMIR APARECIDO
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para fixar o regime inicial intermediário, mantendo, no mais, a r.
sentença monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-54.2017.8.26.0058 -Voto no
2
VOTO No 44982
APELAÇÃO No 0000076-54.2017.8.26.0058
COMARCA: AGUDOS - 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: VALMIR APARECIDO MACHADO
Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaça praticados em
contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso
ministerial buscando a fixação do regime inicial semiaberto.
Cabimento. Gravidade das circunstâncias judiciais, antecedentes e
reincidência que recomendam o recrudescimento. Recurso provido
para estabelecer o regime inicial semiaberto.
Pela r. sentença de fls. 132/136, cujo relatório fica adotado,
VALMIR APARECIDO MACHADO foi condenado como incurso no artigo
129, § 9o, e artigo 147, “caput”, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal,
c.c. o artigo 5°, incisos I, II e III, e artigo 7°, incisos I e II, ambos da Lei n°
11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção, no regime inicial aberto.
Inconformado apelou o d. representante do Ministério Público em
busca da fixação do regime prisional semiaberto (fls. 139/141).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
148/149), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
provimento (fls. 180/181).
Este é o relatório.
Assiste razão ao inconformismo ministerial.
Com efeito, restou comprovado que Valmir Aparecido Machado,
vulgo “Machadinho”, no dia 16 de dezembro de 2016, por, na hora e local
indicados na denúncia, valendo-se de violência contra a mulher na forma
da Lei no 11.340/06, ameaçou Teresa Soares da Silva, mulher grávida, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-54.2017.8.26.0058 -Voto no
3
causar-lhes mal injusto e grave, além do que ofendeu a integridade física
de da vítima, causando-lhe as lesões corporais.
Segundo o apurado, o acusado chegou à residência do casal e
ameaçou a vítima dizendo “você pegou minha pedra e meu isqueiro, sua
biscate, vagabunda, agora vou te matar”, então passou a agredi-la
fisicamente, tentando enforcá-la, desferindo-lhe socos e chutes, além de
sentar em cima da barriga dela, mesmo sabendo que a vítima se
encontrava grávida de 5 meses.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que a Defesa
conformou-se com o decreto condenatório, enquanto o representante do
Ministério Público recorre em busca do recrudescimento do regime
prisional, motivo pelo qual somente neste aspecto ater-se-á o presente
“decisum”.
Na primeira fase da dosimetria, as básicas foram fixadas nos
patamares mínimos 03 (três) meses de detenção, para o crime previsto
no artigo 129, § 9o, do CP, e 01 (um) mês de detenção, para o delito
capitulado no artigo 147 do Código Penal , o que, de resto, em muito
favoreceu o réu, que agrediu, ofendeu e ameaçou sua companheira
grávida com 20 semanas de gestação, causando lesões e hematomas em
seus membros superiores, no olho esquerdo, couro cabeludo, dorso à
esquerda, flanco esquerdo, quadril esquerdo e nas coxas posteriores (fls.
117), além do que o acusado ostenta maus antecedentes (processo
7002678-64.2011; fls. 81), o que demandaria maior rigor no apenamento.
Todavia, limitando-se o inconformismo ministerial somente à fixação de
regime prisional mais severo, fica assim mantido o decisum, ante o
princípio do “tantum devolutum quantum apelatum”.
Na sequência, somente em relação ao crime de ameaça, houve a
exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-54.2017.8.26.0058 -Voto no
4
reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, letra “f”, do CP, perfazendo 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o
que não merece censura. Ainda na segunda etapa, presente a agravante
da reincidência (processo 7000014-89.2017; fls. 81), ambas as penas
foram elevadas na fração de 1/6, resultando em 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção para o crime do artigo 147 do Código Penal e, em 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime do artigo 129, §
9o, do Código Penal.
Ao final, não havendo causas de aumento ou diminuição de e em
razão do concurso material (art. 69 do CP), a pena total e definitiva ficou
estabelecida em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.
Tendo em vista as graves circunstâncias judiciais e a reincidência
ostentada pelo apelado o qual, ressalto, também ostenta antecedentes
criminais; duas condenações criminais, fls. 81
, assiste razão ao d.
representante do Ministério Público, mostrando-se mais adequado e
proporcional o regime inicial intermediário para o desconto da pena
privativa de liberdade.
Nesse sentido: Apelação da Defesa
Lesão corporal leve
praticada no âmbito de violência doméstica, ameaça, injúria,
resistência e desacato Concurso material Provas suficientes às
condenações
Consistentes depoimentos da vítima no distrito
policial e dos policiais militares Exame de corpo de delito que
deixou certa a existência da lesão corporal Negativa do acusado
não comprovada
Embriaguez voluntária a não bastar a afastar a
responsabilização penal
Penas bem justificadas
Inviabilidade
da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direito
Regime prisional semiaberto compatível com a sua
condição de reincidente Súmula 269 do STJ Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Criminal 0006081-76.2017.8.26.0322; Relator: Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-54.2017.8.26.0058 -Voto no
5
Criminal; Foro de Lins - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020); FURTO materialidade
auto de apreensão auto de avaliação - prova oral, em especial a
vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto
pedido defensivo de absolvição por atipicidade material do
delito afastada
princípio da insignificância não reconhecido.
FURTO autoria réu que confessou os fatos na fase judicial
declaração de vítima indicando como autor validade depoimento
policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder

validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar eventual
abuso praticado. TENTATIVA mantido o reconhecimento do crime em
sua forma tentada. PENA
reprimenda mantida
base majorada em
1/5 pelos maus antecedentes mantida a compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão. REGIME semiaberto
mantença
réu reincidente - negado provimento ao recurso
defensivo
(TJSP; Apelação
Criminal
0000659-77.2018.8.26.0616;
Relator: des. Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Suzano - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para fixar o
regime inicial intermediário, mantendo, no mais, a r. sentença
monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)